Tribunal: TJDFT
Processo: 0712177-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712177-12.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: ROBERTO BRILHANTE EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO BRILHANTE, contra decisão desta Presidência, proferida à ID 75649900, que não conheceu do agravo interno de ID 74928857, em razão da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante do erro grosseiro no manejo da insurgência. Sustenta, em síntese, que a decisão embargada é contraditória, argumentando que o não conhecimento do agravo interno em razão da inadmissibilidade do recurso especial contraria o disposto em lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que é cabível o agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso especial, sendo admissível o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC apenas quando inadmitido o apelo constitucional, o que, a seu entender, não é o caso dos autos. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão recorrida está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, evidente erro grosseiro na interposição de agravo interno. Registre-se, ademais, que não é admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se, nesse sentido, o AgInt no RE no AgInt no REsp n. 2.126.547/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 22/11/2024. Outrossim, impende ressaltar que as únicas hipóteses em que a decisão do Presidente desafiará agravo para órgão colegiado serão da negativa de seguimento ou do sobrestamento do apelo especial ou extraordinário, por força do rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, conforme expresso no artigo 1.030, § 2o, do CPC, o que não é o caso dos autos, onde, repise-se, foi apenas inadmitido o recurso do agravante. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de ID 75927016. Certifique-se o imediato trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem, considerando que, com a interposição de recurso manifestamente incabível (ID 74928857), não houve interrupção do prazo para interposição de novos recursos (PET no AREsp n. 2.690.617/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN de 10/4/2025). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005